Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPETENCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. DUPLICIDADE DE VALOR COBRADO EM PROCESSOS DISTINTOS. CORREÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA ABATIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIRGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, DA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GOLDEN DOLPHIN CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, em fase de cumprimento de sentença, proposto pelo CONDOMINIO DO EDIFICIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante. Requer o agravante “ii) Seja decretada a Competência absoluta da Comarca de Porto Seguro – BA para processamento do feito; iii) A reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a falta de pressuposto de admissibilidade do cumprimento de sentença apresentado pelo AGRAVADO, julgando extinto o feito sem julgamento do mérito; iv) A aplicação de multa de litigância de má-fé em patamar não inferior a 5% sobre o valor total perseguido em duplicidade pelo AGRAVADO; v) A condenação do AGRAVADO ao pagamento em dobro do valor já recebido no acordo homologado na Comarca de Porto Seguro e não foi descontado no cumprimento de sentença interposto contra a AGRAVANTE, perfazendo R$ 24.823,08 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e oito centavos), o qual deverá ser atualizado desde a data do recebimento. vi) A revogação da condenação da AGRAVANTE ao pagamento das verbas honorárias pela exceção de pré-executividade apresentada; vii) A condenação do AGRAVADO para pagamento de custas e honorários advocatícios”.
2. O juízo rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de ausência má-fé do exequente em incluir algumas parcelas em ação processada em outro Juízo e determinou ao executado a apresentação de nova tabela com os valores já abatidos. Do equívoco da parte não restou configurada a má-fé apta a condenar a parte em multa por litigância de má-fé. Ao final, rejeitou a exceção e fixou condenação em honorários advocatícios.
3. Da preliminar de incompetência absoluta arguida em sede de recurso, verifica-se que a argumentação sequer tangencia a decisão proferida, uma vez que o Juízo de origem não teve oportunidade de se manifestar sobre a possível incompetência absoluta aduzida pelo agravante em sede recursal. Na petição de pré-executividade o agravante não apresenta a preliminar arguida. De tal modo, em que pese tratar de matéria de ordem pública e que pode ser declarada de ofício (art. 64, §1o, do CPC), faz-se necessário o enfrentamento pelo juízo de origem sob pena de supressão de instância. Portanto, não conhecida.
4. Quanto à inclusão de algumas parcelas objeto de acordo em outro processo de forma equivocada, não há que se falar em má-fé ou falta de interesse de agir por parte da exequente agravada, haja vista ter oferecido ação com pedido parecido, mas com partes totalmente diferentes. Além do que os valores incluídos no acordo firmado entre o agravado e o arrematante não englobaram as parcelas inadimplidas e de responsabilidade do agravante. Assim, não merece guarida o pedido de exclusão das obrigações do agravante com base em termos de acordo firmado pelo agravado e terceiro. Outrossim, o juízo de origem determinou ao exequente a apresentação da planilha atualizada com o abatimento das parcelas que foram objeto do acordo acima mencionado
5. Indefere-se o pedido de condenação do agravante por litigância de má-fé se não se vislumbra a existência de prática de quaisquer atos descritos no artigo 80 do CPC.
6. Não é cabível condenação em honorários sucumbenciais da decisão que rejeita a exceção de pré-executividade.
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte.